Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenizatória no 0719128-64.2022.8.07.0020, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas do empréstimo. Em suas razões recursais, o agravante narra que a agravada foi vítima de golpe telefônico cometido mediante a modulação do número de discagem como se fosse do banco, sendo de responsabilidade das operadoras de telefonia. Aponta, ainda, que a utilização do aplicativo do Banco para realização de transações bancárias exige a utilização de senhas ou autenticação biométrica, evidenciando o acesso pela agravada. Entende que o caso decorre de fortuito externo, devendo ser afastada a responsabilidade da instituição financeira, inclusive por ter ocorrido culpa exclusiva da vítima. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão vergastada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo de ID 42500195. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos encontram-se presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 144546338): Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de declaração de inexistência de débito, em razão de fraude, c/c reparação por danos materiais e morais, bem como pedido de tutela de urgência. A parte autora aponta que foi vítima de fraude em que terceiros, mediante o uso de seus dados pessoais, ligaram do número de telefone, pertencente ao telemarketing do BRB, noticiando-se sobre uma suposta tentativa indevida de transferência via PIX, e orientando-lhe à abrir um link e baixar um aplicativo por eles enviado, como forma de cancelar a operação e receber o estorno do valor. A autora aponta que acreditou nas afirmações em razão da origem do número de contato e por eles deterem informações bancárias suas. Contudo, após o ocorrido, retornou a ligação ao Banco, tendo tido a notícia de que havia sido vítima de crime e que teriam que encaminhar e-mail descrevendo os fatos ao Banco. Em sequência, soube que haviam efetuado um empréstimo em seu nome no valor de R$ 158.498,00 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais). Além disso, teve a ciência de outras duas duas operações de PIX nos valores de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e uma transferência para sua conta corrente no valor de R$ 49.999,99 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Assim, afirma que o valor transferido perfaz o total de R$ R$ 97.999,00 (noventa e sete mil, novecentos e noventa e nove reais). O valor remanescente (R$ 60.499,00) fora guardado pela parte autora, para devolução em momento oportuno, eis que não pretende se enriquecer indevidamente. De outro lado, aponta que procurou a instituição financeira ré e também registrou ocorrência perante a 21a Delegacia de Polícia (ocorrência n. 7.395/2022-0), não tendo recebido resultado positivo até então. Em sede de tutela de urgência, formula os seguintes pedidos: Seja acolhido o pedido sendo deferida medida antecipatória com duas finalidades específicas: (1) no sentido de suspender a cobrança das parcelas referentes ao empréstimo, (2) bem como negativações nos sistemas de proteção ao crédito decorrente do não pagamento das parcelas em discussão, sendo arbitrada multa em caso de descumprimento. Pois bem. O artigo 300 do CPC dispõe que "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Analisando os autos, entendo estar presentes os requisitos para o deferimento da tutela, considerando-se a probabilidade da ocorrência de fraude, notadamente por ser uma prática criminosa infelizmente comum em nosso cotidiano, especialmente em face de pessoas de idade mais avançada e, portanto, mais vulneráveis. A autora pede a suspensão das parcelas referentes ao contrato de empréstimo realizado em 18/10/2022, vinculado à Agência n. 0208, Conta Corrente n. 208197062-1 (extrato de Id. 140986354). Ainda não foi apresentado nos autos cópia do contrato e condições de pagamento, mas o Banco réu poderá juntar os documentos, juntamente com a contestação. Quanto à situação de risco, decorre da própria indisponibilidade financeira do dinheiro, o qual pode comprometer o adimplemento das despesas básicas da autora, notadamente em tempos como vivemos, em razão do aumento exponencial da inflação. No que diz respeito à instituição financeira ré, não há risco de irreversibilidade, porquanto a qualquer momento se poderá determinar a retomada dos descontos. Há de se observar, de outro lado, que a princípio, mesmo que o crime tenha sido praticado por terceiros, a ré alega que eles possuíam acesso à informações sigilosas da instituição financeira, de modo que há a possibilidade de que sejam responsabilizados futuramente, de forma solidária, pelos fatos narrados. Portanto, entendo que é possível determinar-se a suspensão das parcelas do empréstimo, como também a inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, em razão desses débitos. Isso para que ela não tenha limitado o pagamento de suas despesas essenciais, durante o curso do processo. Por essa razão, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que o Banco BRB suspenda os descontos das parcelas provenientes do empréstimo contratado no valor de R$ 158.498,00 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais), em 18/10/2022, vinculado à Agência n. 0208 e Conta Corrente n. 208197062-1 (extrato de Id. 140986354), em nome da autora Dirlene Sousa Coelho; bem como para que deixe de inscrever seu nome em cadastros de proteção ao crédito, em razão desses débitos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação pessoal, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, por cada determinação não cumprida. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação e citação, e desde logo encaminho por intermédio do sistema do PJe, considerando-se que o réu é parceiro da expedição eletrônica. Prossiga-se sob o rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. À Secretaria: 1. Caso a parte requerida seja empresa púbica ou privada, promova-se a sua citação preferencialmente por meio eletrônico, nos termos do art. 246, §1o, do CPC. 2. Não sendo possível ou não sendo o caso de processamento por meio eletrônico, a citação será realizada por carta de citação pela via postal (AR/MP, art. 248 combinado com o 250, ambos do CPC). 2.1. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado cumprido (art. 231, incisos I e II, c.c. art. 335, inc. III, ambos do CPC). 2.2. Advirta-se também a parte ré de que a ausência da apresentação de contestação no prazo assinalado implica revelia, ou seja, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344). 2.3. Intimem-se também as partes de que deverão manter seu endereço atualizado perante a Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço declarado na petição inicial ou em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.4. Resultando infrutífera a citação pela via postal por "ausente três vezes" ou resultado assemelhado, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarca contígua, expeça-se mandado de citação para ser cumprido por oficial de justiça. 2.4.1. Se for o caso de expedição de carta precatória para citação, expeça-se o documento, intimando-se a parte autora a recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 2.4.2. Deve constar da carta precatória que o prazo para a defesa começa a correr da data de juntada aos autos do comunicado do Juízo deprecante quanto ao cumprimento da deprecata, ou não havendo esse comunicado, da juntada a esses autos da carta precatória cumprida (art. 231, inc. VI, do CPC). 2.5. Se infrutífera a diligência por qualquer outro motivo, desde já defiro diligências de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoSeg. Providenciem-se as pesquisas e expeçam-se cartas de citação postal para todos os endereços não diligenciados. 2.5.1 Se for o caso, a depender do resultado das diligências nos endereços obtidos conforme item 1.5, repitam-se as diligências nos termos dos itens 1.4 a 1.4.3 supra. 2.6. Esgotados os endereços conhecidos, certifique-se tal fato e intime-se a parte autora a indicar endereço não diligenciado onde possa ser cumprida a diligência de citação da parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, ou para requerer a citação por edital, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 2.6.1. Postulada a citação por edital e havendo certidão de esgotamento dos endereços conhecidos nos autos (item 1.6), desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. 2.6.2. Expeça-se o edital para citação e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Deve constar do edital que o prazo para defesa passará a correr no dia útil seguinte ao fim da dilação assinalada (20 dias, art. 231, inc. IV, do CPC). Decorrido o prazo do edital e de eventual defesa, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 3. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na peça de defesa/contestação, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, em réplica. 4. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 5. Tudo feito, retornem os autos conclusos. No caso em análise, a autora, ora agravada, afirma ter sido vítima de golpe, de modo que entende ser devida a suspensão das cobranças das parcelas do empréstimo fraudulento realizado. Observa-se que o suposto golpe mencionado pela autora necessita de maior dilação probatória, inclusive quanto à utilização por terceiros de número telefônico atribuído ao Banco réu e o acesso a informações pessoais da agravada. Outrossim, considerando a presunção de solvência do Banco, não há que se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a permitir o deferimento da medida perseguida nos autos de origem, uma vez que, caso a parte autora seja vencedora ao fim do processo, os valores indevidamente cobrados poderão ser facilmente devolvidos. Além disso, não há demonstração cabal de que os descontos irão prejudicar a subsistência da autora. Assim, não havendo perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e, sendo necessária a instrução probatória aprofundada, incabível a suspensão da cobrança em sede de tutela de urgência, pelo que deve ser reformada a decisão agravada. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMOS. SUPOSTA NULIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Incabível o acolhimento da pretensão, em tutela de urgência de natureza antecipada, de suspensão imediata do desconto das parcelas de mútuo bancário, se a questão debatida, afeta à alegada fraude da contratação, necessita de maiores esclarecimentos, com abertura do contraditório e dilação probatória. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1412951, 07404876720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na suspensão dos descontos em folha de pagamento decorrentes de contrato bancário. 2. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Ante a ausência de elementos que demonstrem a existência de vício de consentimento no contrato de crédito, bem como eventual participação do agente financeiro em esquema fraudulento, é imprescindível a dilação probatória para elucidação da matéria, devendo ser indeferida a antecipação dos efeitos da tutela por ausência de um dos requisitos legais - probabilidade do direito. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1373938, 07004713720218079000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.